Tribunal: TJMT
Processo: 1033340-34.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033340-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GRASIELLI RODRIGUES CIDRAO - CPF: 034.365.731-75 (RECORRENTE), BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR – VALORES PAGOS POR FIES – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – RECONHECIMENTO DE INTERESSE DO FNDE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA E ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DISCUSSÃO SOBRE COBRANÇA INDEVIDA – LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL ÚNICA E DO E. TJMT EM RECLAMAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO.

Embora o objeto contratual seja o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), a relação em litígio é privada, porquanto, está alicerçada sobre contrato de prestação de serviços educacionais, entre a instituição de ensino e o acadêmico Recorrente, restando cristalina a relação de consumo, consoante disposição dos art. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum.

A falta de discussão sobre os repasses da União à universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, conduz à fixação da competência da justiça estadual para a análise e o julgamento do caso.

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito seria o caso de aplicabilidade da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, no entanto mostra-se inviável sua aplicação quando houve pedido de produção de provas pela parte promovente em ausência de instrução e julgamento.

Recurso provido para anular a sentença e determinar a baixar dos autos à origem para prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência em razão da existência de interesse e necessidade de participação do FNDE no polo passivo, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, declaro inadmissível o prosseguimento deste feito, ANTE INCOMPETÊNCIA absoluta dos juizados, e, em consequência, o JULGO EXTINTO sem resolução de mérito, com fundamento no inciso IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não se trata de discussão sobre valores devidos ao FNDE, mas de valores já incorporados ao patrimônio das promovidas, havendo precedentes das Turmas Recursais nesse sentido.

Alegou que “os valores pagos pelo FIES aos Recorridos, já se integralizaram aos seus patrimônios, fazendo com que passem a figurar legitimamente no rol de passivos dessa demanda, sendo inequivocamente tidos como responsáveis”.

Argumentou que “receberam os valores a título de serviços educacionais pagos pelo financiamento estudantil e, todavia, não o prestaram integralmente à Recorrente, muito menos realizaram o ressarcimento dos valores – pois no semestre em questão a Recorrente cursou menos matérias do que efetivamente deveria ter cursado, com o devido ajuste prévio e autorização da Instituição da Ensino Superior”.

Sustentou que a “extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da suposta incompetência, à recorrente foi cerceado o direito de apresentar novas provas obtidas (documento de autorização para ingresso na sala de aula assinado e carimbado pelo Coordenador Jeovane – pois a aluna havia sido retirada das listagens de chamada por erro das Recorridas - e extrato do Chamado nº 2862009 ocultado pelas Requeridas nestes autos, ambos em anexo) em eventual audiência de instrução determinada pelo juízo de primeiro grau”.

Requereu a anulação da sentença e a devolução dos autos para realização de audiência de instrução em julgamento para oitiva de testemunha e produção de outras provas.

As promovidas apresentaram contrarrazões e requereram o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em que pese a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para a extinção do processo, entendo que não agiu com acerto, porquanto inexiste no presente caso a alegada incompetência por interesse do FNDE em integrar lide.

Embora o objeto contratual seja o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), a relação em litígio é privada, porquanto, está alicerçada sobre contrato de prestação de serviços educacionais, entre a instituição de ensino e o acadêmico Recorrente, restando cristalina a relação de consumo, consoante disposição dos art. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum.

A falta de discussão sobre os repasses da União à universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, conduz à fixação da competência da justiça estadual para a análise e o julgamento do caso.

No caso dos autos, além do pedido de restituição de valores, discute-se várias supostas falhas na prestação do serviço, como dificuldade de aditamento, reprovação em disciplinas, ressarcimento de créditos acordados, não inclusão em lista de chamadas e outras mais.

Visa-se dano material, mas igualmente dano moral decorrente de tais falhas, o que demarca a competência dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLUSÃO REJEITADAS – MÉRITO – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO –
DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS NÃO DEMONSTRADO
– AUTORA NÃO FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO POR CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa. Precedentes.

“Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.” (N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

(N.U 1043896-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL REJEITADA
– FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES – ALUNO BENEFICIADO 100% – TRANCAMENTO DO CURSO – SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO PERANTE O FIES – PERMANÊNCIA DAS COBRANÇAS NO PERÍODO DE TRANCAMENTO - COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA EM RAZÃO DOS DÉBITOS– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PRETENSÃO DE DANO MORAL PELO PROMOVENTE – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPEDIMENTO DE NOVA MATRÍCULA - DANO MORAL CARACTERIZADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.
Não é porque o programa educacional é mantido pelo Governo Federal que tal fato implica, necessariamente, na existência de interesse da União a impor o deslocamento de competência, ainda mais quando o ato ilícito questionado não tem qualquer ligação com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ou do Ministério da Educação, mas tão somente com a falha praticada pela parte promovida que, mesmo diante do trancamento do curso realizou cobranças e impediu o estudante de se matricular
. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança indevida de forma persistente e reiterada, mesmo após reclamação do consumidor culminando no impedimento de matrícula, enseja o reconhecimento de dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso do promovente parcialmente provido. Recurso da promovida desprovido. (N.U 1004446-96.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

Reconhecida a competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento do feito seria o caso de aplicabilidade da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, no entanto mostra-se inviável sua aplicação quando houve pedido de produção de provas em audiência de instrução e julgamento em recurso, conforme pedidos que cito:

Diante do exposto, e pelas razões aduzidas, a Recorrente requer seja o presente recurso conhecido e provido, com a consequente REFORMA DA SENTENÇA do juízo de origem para (a) Declarar a Competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito, visto que os valores do FIES já integralizaram o patrimônio das Recorridas e (b) Julgar pela Total Procedência dos Pedidos; ou, subsidiariamente, (c) Determinar o prosseguimento da presente Ação, com a devida Citação dos Recorridos para que, caso queiram, se manifestem nos autos,
bem como sejam intimadas as testemunhas e o Coordenador Jeovane das Recorridas previamente arrolado;
(d) e o Deferimento do pedido de exibição de documentos constante do item “I” da Inicial, no escopo de que seja determinado
o prosseguimento do feito com a designação de audiência de conciliação ou audiência de instrução e julgamento
ao Juízo de primeiro grau ou pela própria Turma Recursal Única/MT.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença proferida e determinar a devolução dos autos à origem para possibilitar o processamento do feito com prolação de nova sentença ao final.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021